Tribunal: TJES
Processo: 0000834-20.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000834-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JRUAN NATHAN VIEIRA PAIXAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000834-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JRUAN NATHAN VIEIRA PAIXAO, RAFAEL DE MORAES QUEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. DEPOIMENTO POLICIAL. ART. 204 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Os réus foram condenados por tráfico de drogas e majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra.

A pena de Jruan Nathan Vieira Paixão foi fixada em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 dias-multa.

A pena de Rafael de Moraes Queiros foi fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 777 dias-multa.

Ambos interpuseram apelações sustentando nulidades por invasão domiciliar sem mandado judicial e pela forma de colheita de depoimento policial, além de pleitearem absolvição por insuficiência de provas, afastamento da causa de aumento e aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado e sem fundadas razões; (ii) saber se o depoimento policial violou o art. 204 do CPP; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e a causa de diminuição do art. 33, §4º, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O ingresso dos policiais em domicílio foi motivado por flagrante visualização de armas e perseguição contínua, configurando fundadas razões, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

9. O depoimento do policial foi prestado de forma espontânea e coerente, sem leitura prévia de documentos, não havendo violação ao art. 204 do CPP.

10. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e coerência dos depoimentos policiais, não sendo infirmadas pelas negativas dos acusados ou por testemunhos civis.

11. A apreensão de armas municiadas, drogas e instrumentos do tráfico evidencia o vínculo da arma com a traficância, autorizando a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

12. O volume, variedade de drogas, armamento, rádio comunicador e balança de precisão demonstram dedicação a atividade criminosa, afastando a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

13. O prequestionamento formulado não prospera, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando precedido de flagrante visualização de arma de fogo e fuga contínua; é válida a prova testemunhal prestada de forma espontânea e sem leitura de documentos; a apreensão de arma no contexto da traficância atrai a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; e a presença de elementos indicativos de dedicação a atividade criminosa impede a aplicação do §4º do art. 33 da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI;

Código de Processo Penal, arts. 203 e 204;

Lei nº 10.826/03, art. 16;

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no REsp 2074584/RS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), DJe 18/03/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Jruan Nathan Vieira Paixão e Rafael de Moraes Queiros, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, nos autos da ação penal n.º 0000834-20.2024.8.08.0048, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, fixando-se a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa para Jruan, e a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa para Rafael.

Nas razões de apelação, a defesa de Jruan Nathan Vieira Paixão sustenta a nulidade das provas, em razão de invasão domiciliar sem mandado e sem fundadas razões para flagrante delito, sustentando que denúncias anônimas e fuga não legitimam a medida, conforme precedentes do STF e STJ;
bem como do depoimento do policial Yago Morandi Santos por violação ao art. 204 do CPP.

Requer, ainda, a absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação por tráfico, diante da ausência de atos de comercialização e da fragilidade da prova testemunhal; o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, por entender que a conduta relativa às armas configura crime autônomo previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. Subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no patamar máximo, por ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas.

A defesa de Rafael de Moraes Queiros apresenta teses em sentido semelhante, sustentando a nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como do depoimento do policial por violação ao art. 204 do CPP.

Requer, também, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico e o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, com eventual desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16 da Lei 10.826/03.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000834-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JRUAN NATHAN VIEIRA PAIXAO, RAFAEL DE MORAES QUEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jruan Nathan Vieira Paixão e Rafael de Moraes Queiros, contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, fixando-se, respectivamente, as penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 555 dias-multa, e 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 777 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 10/04/2024, na Rua Guarani, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, policiais militares, em patrulhamento tático, teriam visualizado os acusados portando armas de fogo, ocasião em que, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga para o interior de um prédio. Jruan teria se dirigido ao terceiro pavimento e arremessado uma sacola pela janela, que, ao ser recuperada, continha pistola Taurus 9mm municiada, carregador com 15 munições, 321 unidades de haxixe, quatro buchas de maconha (5,9g) e duas sacolas com 50g de crack cada. Rafael teria sido localizado no segundo pavimento, onde foram apreendidas pistola Canik TP9DA 9mm municiada, 40g de maconha, 24,45g de crack, rádio comunicador, balança de precisão, R$ 12.378,00 em espécie, além de munições adicionais. Laudos periciais confirmaram a natureza ilícita das drogas e a eficiência das armas.

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução, com a oitiva de testemunhas, inclusive policiais militares e civis, e o interrogatório dos réus. O Ministério Público apresentou memoriais, requerendo a condenação nos termos da inicial acusatória. As defesas, em alegações finais, suscitaram preliminarmente nulidade do ingresso no domicílio sem mandado judicial e nulidade de depoimento policial por consulta a documentos, e, no mérito, requereram absolvição ou desclassificação.

Na sentença, a magistrada rejeitou as preliminares e julgou procedente a acusação.

As defesas, em linhas gerais, sustentam nulidade do ingresso dos policiais no domicílio, alegando que a diligência teria se amparado em denúncia anônima e fuga, sem elementos objetivos concretos a justificar a medida, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Invocam precedentes do STF e do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, ou comportamento suspeito, não autorizam a medida invasiva, exigindo-se fundadas razões previamente demonstradas.

Contudo, a narrativa colhida dos autos demonstra quadro distinto.

O policial militar ouvido em juízo assim declarou, em depoimento, que não pode sofrer qualquer alteração:

“Recorda-se da ocorrência. Que a guarnição recebeu uma denúncia anônima dando conta de que no bairro Jardim Carapina, na Av. Guarani, existiam alguns indivíduos realizando tráfico de entorpecentes e alguns desses indivíduos estariam utilizando armas de fogo; que montaram uma operação, juntaram três viaturas de serviço e se deslocaram para essa localidade; que chegando na Av. Guarani se depararam com um grupo de indivíduos realizando o tráfico de drogas e foi possível visualizar dois deles portando arma de fogos em mãos; que eles empreenderam fuga para um imóvel que ficava há poucos metros de onde eles estavam; que adentram em um prédio de três andares e realizaram o acompanhamento a pé, sem perder o contato visual e foi possível visualizar um indivíduo entrando no segundo andar e o outro subindo para o terceiro andar; que eles se dividiram e a equipe policial também se dividiu em duas patrulhas para conseguir capturar os indivíduos que estavam em fuga; que a patrulha que subiu para o terceiro andar conseguiu capturar o Jruan e foi possível visualizar ele arremessando uma arma de fogo e uma sacola do terceiro andar e essa sacola foi capturada no quintal da residência; que dentro dessa sacola continha uma pistola e drogas.”

A partir desse relato, constata-se que os agentes públicos não se limitaram a agir com base em denúncia anônima, mas presenciaram diretamente indivíduos portando armas em via pública, que, ao avistar a aproximação, empreenderam fuga para o interior de imóvel, sendo acompanhados de forma contínua.

Nessas circunstâncias, há fundadas razões objetivas para o ingresso, confirmadas pelas subsequentes apreensões de drogas e armas.

O Supremo Tribunal Federal, assentou que a inviolabilidade domiciliar cede diante de situação de flagrante, desde que devidamente demonstrada a justa causa, o que se verifica na hipótese. O Superior Tribunal de Justiça também tem reiterado que, em crimes permanentes como o tráfico, o flagrante se protrai no tempo e legitima o ingresso, desde que haja elementos objetivos concretos.

Assim, não há falar em ilicitude da prova.

A segunda tese defensiva refere-se à nulidade do depoimento do policial Yago Morandi Santos, sob a alegação de que teria consultado documentos durante a oitiva, em afronta ao artigo 204 do Código de Processo Penal.

Analisei acuradamente o depoimento prestado pelo policial e, constatei a inexistência de qualquer mácula nas declarações prestadas.

Extrai-se que o policial, inicialmente, fez uma narrativa livre acerca dos fatos, sem qualquer contato com o boletim de ocorrência.

Posteriormente, foi inquirido sobre pontos específicos da dinâmica da abordagem policial, ficando claro que respondeu às perguntas sem precisar buscar informações no referido documento.

Diferente do que alega a defesa, a menção expressa e a tentativa de leitura do boletim de ocorrência visou demonstrar que o relato contido no documento se distinguia da afirmação trazida por um dos advogados.

Contudo, as imagens demonstram claramente que suas declarações não estavam previamente redigidas e nem que fazia leitura de texto previamente escrito, mas sim, relatava elementos que buscava de suas memórias referentes aos fatos.

Vale ressaltar, que o Código de Processo Civil, dispõe que a testemunha não poderá trazer depoimento por escrito. A finalidade é assegurar a espontaneidade, autenticidade e oralidade do depoimento testemunhal. Contudo, a própria norma não veda, por exemplo, a leitura prévia dos autos pela testemunha, tampouco impede que esta utilize anotações para se orientar em detalhes factuais.

No mesmo sentido, o artigo 203 do Código de Processo Penal, que estabelece que a testemunha prestará compromisso de dizer a verdade, mas não restringe a consulta prévia aos autos, salvo se isso significar a substituição da memória pela leitura mecânica de documentos.

No presente caso, como já mencionado, restou evidente que não houve substituição da memória pela leitura integral de documentos.

Assim, entendo que a referida alegação não possui o condão de gerar nulidade.

As defesas pleiteiam a absolvição ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos autos de apreensão, nos laudos químicos e nos exames de eficiência das armas, todos positivos e confirmados em juízo.

A autoria decorre do relato firme e coerente dos policiais militares, harmônico com a apreensão de substâncias entorpecentes e armamentos, bem como do flagrante arremesso de sacola contendo pistola e drogas pela janela do terceiro pavimento.

Com Jruan foram encontrados 321 unidades de haxixe, quatro buchas de maconha (5,9g), duas porções de crack de 50g cada, além de pistola Taurus 9mm municiada e carregador. Com Rafael, localizaram-se pistola Canik TP9DA 9mm municiada, 40g de maconha, 24,45g de crack, rádio comunicador, balança de precisão, numerário de R$ 12.378,00 e munições adicionais.

A negativa dos acusados e o depoimento de testemunhas civis não encontram respaldo suficiente para infirmar esse conjunto probatório, que aponta inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas e, via de consequência, impede a absolvição almejada.

As defesas buscam afastar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, alegando que a conduta referente à apreensão de armas de fogo configuraria crime autônomo do art. 16 da Lei 10.826/03.

Contudo, a apreensão de armas municiadas, no mesmo contexto fático das drogas, em ambiente de traficância, evidencia vínculo entre o armamento e a atividade ilícita, a fim de promover o empoderamento e garantir a proteção dos envolvidos no comércio ilegal de drogas, atraindo a majorante.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, entendendo que o uso ou guarda de armas em situação de tráfico, potencializa a lesividade da conduta e justifica o aumento. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART . 40, IV, DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO PARA INTIMIDAÇÃO DIFUSA E PARA VIABILIZAR O DELITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N . 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material" (AgRg no AREsp n . 2.014.637/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). 2 . Estando devidamente fundamentado o enquadramento da conduta no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de que o armamento apreendido era utilizado para a intimidação difusa e para viabilizar a prática do tráfico de drogas, pois o réu carregava em sua cintura uma das armas de fogo e as demais, localizadas no automóvel e no imóvel, além de serem utilizadas para a guarnição do tráfico de drogas, tem incidência a Súmula n . 83/STJ. 3. Tecer maiores considerações para desconstituir as premissas trazidas pelo acórdão de origem demandaria o reexame fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7/STJ . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2074584 RS 2023/0180131-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)”

No tocante ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu Jruan é primário e possuidor de bons antecedentes, entendo que não encontra amparo.

O expressivo volume e variedade de entorpecentes, a presença de duas pistolas municiadas, rádio comunicador e balança de precisão revelam dedicação à atividade criminosa organizada, incompatível com a condição de mero usuário ou agente eventual, de modo que não estão preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela lei.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)